Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA A VÍTIMA. TESE NÃO ACATADA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. A configuração do crime de estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima quanto à realização da conjunção carnal ou do ato libidinoso, bastando que os abusos sexuais tenham sido efetuados contra vítima menor de 14 (catorze) anos.
2.1. No caso, embora a vítima, contando com 13 (treze) anos à época dos fatos, tenha prestado declarações somente na fase extrajudicial, foi categórica em afirmar que o réu se utilizou de violência para obrigá-la a manter, com ele, atos de cunho sexual, versão esta que foi corroborada pela genitora da ofendida, em sede judicial.
2.2 Ainda que se alegue que houve conjunção carnal, sem que, contudo, tenha havido violência real contra a vítima, certo é que a violência nos casos de estupro de vulnerável é presumida de forma absoluta, sendo que, no caso, como a violência utilizada pelo réu revelou-se comprovada pelas provas dos autos, mormente, pelos relatos da vítima, confirmados pelo depoimento de sua genitora, tal elemento não pode ser desconsiderado, devendo ser visto como um plus na conduta do acusado, tanto é que tal circunstância foi devidamente valorada pelo magistrado sentenciante quando da individualização da pena do réu, na valoração negativa da culpabilidade do agente.
3. Em havendo provas nos autos que demonstrem que o acusado tinha conhecimento da menoridade da vítima ou, ao menos, tinha condições de sabê-la, inviável falar no reconhecimento de erro de tipo na espécie.
3. Pena bem dosada, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.